Tribunal: TJES
Processo: 5000333-79.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000333-79.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: GERALDO FANTONI
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Conheço do recurso inominado, pois presentes os requisitos de admissibilidade.

Analisando o recurso inominado, entendo que o mesmo não merece provimento, conforme será adiante demonstrado.

Recorre UNIMED NORTE CAPIXABA da sentença que a condenou ao pagamento do importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Em suas razões, alega que não houve dano moral e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Pois bem.

Conforme explanou o magistrado sentenciante, houve falha na prestação do serviço da recorrente. Em que pese o recorrido ter contratado plano com valor muito inferior ao que antes pagava, o mesmo só teve notícia do equívoco da contratação quando foi impedido de realizar a consulta marcada. Desse modo, entendo que o mesmo foi exposto a constrangimento, visto que era obrigação da recorrente, ao rescindir o contrato, informar ao recorrido.

À luz da Constituição vigente, o dano moral, em uma visão geral, é a agressão a um bem ou atributo da personalidade e, em sentido estrito, é a agressão à dignidade humana, conforme explicita Sergio Cavalieri Filho na obra Programa de responsabilidade civil. Na lição do já referido doutrinador Cavalieri Filho:

19.4.1 Dano moral e inadimplemento contratual

Outra conclusão que se tira desse novo enfoque constitucional é a de que mero inadimplemento contratual, mora ou prejuízo econômico não configuram, por si sós, dano moral, porque não agridem a dignidade humana. Os aborrecimentos deles decorrentes ficam subsumidos pelo dano material, salvo se os efeitos do inadimplemento contratual, por sua natureza ou gravidade, exorbitarem o aborrecimento normalmente decorrente de uma perda patrimonial e também repercutirem na esfera da dignidade da vítima, quando, então, configurarão o dano moral. (...)

Assim, para a configuração do dano moral, em regra, é necessário provar a conduta, o dano e o nexo causal.

Na hipótese dos autos tenho que restou comprovado o dano relatado pelo autor. De modo que, em não sendo caso de dano moral
in re ipsa
, necessário que a parte autora comprove devidamente suas alegações, apontando o efetivo abalo moral sofrido capaz de ensejar a indenização pretendida, o que ocorreu. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA VEXATÓRIA DE DÍVIDA EM LOCAL DE TRABALHO. DANO MORAL OCORRENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MINORAÇÃO. Dano moral configurado.
Os danos à esfera existencial da pessoa humana, prejudicando interesses inerentes aos direitos da personalidade, que extrapolam meros desconfortos e aborrecimentos, geram o dever de indenizar, pelo abalo moral.
Cobrança vexatória feita pela funcionária da ré à autora no salão de beleza desta, devidamente evidenciada. A situação ocorrida ultrapassa o mero dissabor do cotidiano, sendo suficiente para causar à autora indignação, angústia e sofrimento, a ensejar o dano moral postulado. Quantum indenizatório. Minoração. Dever de indenizar caracterizado. Minoração do quantum de R$ 10.000,00, fixado a título de dano moral, para R$ 2.000,00, em observância ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos parâmetros jurisprudenciais da Câmara. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70081718033, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 06-02-2020)

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Graciene Pereira Pinto

Juíza Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.